Tribunal: TJDFT
Processo: 0724280-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SIMULAÇÃO. NULIDADE.
1. Nos termos do artigo 167, §1o, I do CC, “Haverá simulação nos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem”.
2. In casu, as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel, mas restou demonstrado que o real interesse era o de oferecer o bem em garantia por empréstimo realizado pelo suposto comprador, o que configura a simulação.
3. Uma vez reconhecida a nulidade do negócio jurídico pela simulação, ausentes os requisitos para a ação monitória, consoante o artigo 700 do CPC, portanto os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.
4. Negou-se provimento ao recurso.